Tribunal: CARF
Processo: 10630.000719/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.000719/2010-68
ACÓRDÃO
2202-011.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARCOS MURTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007

INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL. DATA DA
CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é
suficiente para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação,
via postal, acerca da notificação de lançamento enviada. Se não consta dos
autos o aviso de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser
considerado hábil para motivar a intimação, por vulnerar o art. 23, II do
Decreto no 70.235/72, devendo ser considerada como ocorrida a intimação
na data que o contribuinte compareceu aos autos.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou
intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância
julgadora para apreciação das demais alegações suscitadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
presente Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno
dos autos à DRJ para apreciação das razões de defesa, vencidas as Conselheiras Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly que lhe negam provimento.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000719/2010-68
2
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relators

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, MG, formalizada
no acórdão no 09-44.701, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte,
ora Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança do imposto de renda da
pessoa física suplementar, em razão da desconsideração da dedução com dependentes, com
despesas médicas, com previdência privada e Fapi e com instrução.
De acordo com o Relatório Fiscal, o não atendimento pelo contribuinte, ora
Recorrente, à intimação para prestar esclarecimento sobre as deduções abaixo motivou o
lançamento de ofício, no seguinte sentido:
a) A dedução de dependentes, no valor de R$ 1.516,32;
b) A dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.564,29;
c) A dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 1.000,00; e,
d) A dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.147,36.
Em 03/12/2012, a DRJ propôs o retorno dos autos à repartição de origem para que
fosse anexado aos autos o comprovante da ciência, pelo Recorrente, da Notificação de
Lançamento. Em resposta, foi anexado o edital número 00002/2009. Com base nesse documento,
a ciência da Notificação de Lançamento se deu em 21/03/2009. Contudo, o contribuinte
apresentou Impugnação apenas em 07/04/2010, alegando ter sido intimado em 08/03/2010.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000719/2010-68
3
Quanto ao mérito, alega que não foi regularmente intimado para prestar esclarecimentos e anexa
comprovantes das deduções glosadas.
A DRJ considerou a Impugnação intempestiva, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para a adoção da intimação por edital,
basta que reste improfícuo um dos meios de intimação previstos na legislação de
regência sobre a matéria. Em assim sendo, comprovada a regularidade da intimação
por edital, não há que se acolher a preliminar de tempestividade de impugnação,
por ter sido apresentada a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ esclareceu que, no presente caso, foi escolhida, primeiramente, a via postal
para a intimação do contribuinte e que a Notificação de Lançamento foi encaminhada para o
domicílio eleito pelo contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, tendo sido
devolvida em 12/01/2009 para a Repartição Fazendária com a informação de “Devolvido –
Ausente”. Da análise do sistema de cadastro da RFB, a DRJ concluiu que o endereço do
contribuinte apenas foi alterado em 16/05/2010, posteriormente ao protocolo da Impugnação.
Contudo, o próprio contribuinte alega na Impugnação que reside naquele primeiro endereço, para
o qual foi enviado o postal. Não tendo logrado êxito na citação por postal, foi publicado edital em
06/03/2009.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
alegando, em síntese, que não recebeu a intimação via postal, além de ter comprovado as
despesas deduzidas no ano-calendário de 2006.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conforme mencionado acima, a primeira questão a ser analisada diz respeito à
citação do Recorrente com relação à Notificação de Lançamento, tendo em vista que a
Impugnação apresentada foi considerada intempestiva pela DRJ.
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 1972 dispõe que:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000719/2010-68
4
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Seguindo adiante, aduz o artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, com a redação do
artigo 67 da Lei no 9.532 de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196 de 2005, o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
(...) § 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000719/2010-68
5
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos nossos)
Nessa linha, a Súmula CARF no 173 dispõe que “A intimação por edital realizada a
partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi
improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou
quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal”.
No presente caso, verifica-se que foi escolhida, primeiramente, a via postal,
cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se depreende da leitura do
parágrafo 3o do artigo 23, acima transcrito, no sentido de não haver ordem de preferência entre
as opções dos incisos do caput. Caso este meio de citação tiver sido improfícuo, então a citação
por edital terá sido válida, posto que aplicada de forma residual, conforme dispõe o parágrafo 1o
do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1976.
Dessa forma, resta verificar se a Notificação de Lançamento foi encaminhada para o
domicílio eleito pelo contribuinte perante a Receita Federal do Brasil, nos termos do então vigente
artigo 30 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 30 O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou
de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 195).
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000719/2010-68
6
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas.
Consta do acórdão da DRJ, que a Notificação de Lançamento foi enviada ao
endereço do contribuinte em 31/12/2008, conforme fls. 141. Porém, não consta nas cópias
processuais o Aviso de Recebimento (AR) dos Correios que comprova a tentativa de citação via
postal e nem mesmo a devolução, em 12/01/2009 com a informação “Devolvido – Ausente”.
Contudo, a intimação postal, de fato, exige comprovação por meio de Aviso de
Recebimento (AR), competindo ao Fisco trazê-lo aos autos, o que não ocorreu, restando apenas
juntado o relatório de consulta de postagem obtido no site dos Correios na internet (fls. 114), com
a informação de não possuir a “imagem do AR”. Tal relatório, por si só, não comprova a tentativa
ou mesmo ocorrência da intimação via postal, cujo documento hábil para tanto é o AR, que não
está nos autos.
Vale salientar que este Conselho já se manifestou sobre o tema, conforme se
depreende do acórdão no 2003-002.391, de junho de 2020, cuja ementa está abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E EDITAL. DATA
DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de
intimação do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de
Recebimento, nula é a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos
do § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito
passivo na data em que de se manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Dessa forma, por inexistir nos autos comprovação regular da citação via postal, não
se pode afirmar que esta tenha restado improfícua a justificar a citação por edital. Por essa razão,
entendo que deve ser considerar como realizada na data em que o contribuinte compareceu e
manifestou sua irresignação, urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário,
para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para
apreciação das razões de defesa.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000719/2010-68
7

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 236
DF CARF MF
Original